Tribunal: TCU
Processo: 028.797/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11235/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.797/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Claudia da Silva Lima (XXX.018.452-XX); Alexsandra Braga Torres (XXX.443.814-XX); Ana Celia Ferreira Santos (XXX.345.855-XX); Filipe Vieira de Melo Cardoso (XXX.439.044-XX); Nazareno Soares da Silva (XXX.168.242-XX); Ney Conceicao Alvarenga Figueira (XXX.028.762-XX); Rafhael de Araujo Guedes (XXX.139.372-XX); Renato Prado Abelha (XXX.271.877-XX); Vanda Silva Santos (XXX.141.091-XX); Yhokenn Karlo Nunes Beserra (XXX.484.364-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.